Tribunal: TJES
Processo: 0001270-64.2013.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001270-64.2013.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001270-64.2013.8.08.0015

APELANTE: ALICE OLIVEIRA DE SIQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALICE OLIVEIRA DE SIQUEIRA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN e condenar à restituição da diferença recolhida, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 1.500,00. A apelante busca a fixação dos honorários com base nos percentuais legais, sobre valor de causa mensurável (R$ 60.123,26).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou se deve prevalecer a regra dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, considerando o valor da causa e o proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, devendo-se aplicar sucessivamente: (i) percentual sobre o valor da condenação; (ii) percentual sobre o proveito econômico obtido; (iii) percentual sobre o valor atualizado da causa; somente sendo possível o arbitramento por equidade quando tais bases forem inestimáveis, irrisórias ou muito baixas (CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º).

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo a observância dos percentuais legais.

5. No caso concreto, a condenação à repetição do indébito é ilíquida e depende de liquidação, devendo-se, portanto, adotar como base de cálculo o valor da causa, que é de R$ 60.123,26, valor considerável e não irrisório.

6. O arbitramento por equidade mostra-se inadequado, sendo necessária a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa.

7. Considerando o zelo profissional, a complexidade da causa, o local de tramitação e o tempo de duração do processo (mais de uma década), impõe-se a fixação dos honorários no patamar de 15% (quinze por cento), acima do mínimo legal.

8. Quanto aos consectários legais, devem incidir os critérios definidos pelo STF (RE 870.947/SE, repercussão geral, Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), até a superveniência da EC nº 113/2021, que unificou a atualização monetária e juros sob a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade somente é cabível quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

2. Em caso de condenação ilíquida, deve-se adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo para os honorários, salvo quando irrisório.

3. O valor de R$ 60.123,26 atribuído à causa não é irrisório, impondo-se a fixação dos honorários no percentual legal.

4. É legítima a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consideradas a complexidade, a diligência e o tempo de tramitação do processo.

5. Nas condenações contra a Fazenda Pública, devem incidir os critérios definidos no RE 870.947/SE (STF, repercussão geral), no Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, as disposições da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 1.060/1950, art. 9º; CTN, art. 161, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, Primeira Seção, j. 16.03.2022; STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJES, Apelação nº 024160134912, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 11.12.2018; TJMG, Apelação nº 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 26.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALICE OLIVEIRA DE SIQUEIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra (ID 16183433 e integrada no ID 16184236) que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária cumulada com pedido de ressarcimento (repetição do indébito)”
ajuizada por
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar que a base de cálculo do ISSQN deve compor-se apenas do custo dos serviços, deduzidos os valores dos materiais de construção empregados; (ii) condenar o requerido à restituição da diferença recolhida indevidamente (valor a ser apurado em liquidação); e (iii) fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$1.500,00 por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

Nas razões recursais (ID 16184237), a apelante recorre, em resumo, contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência, aduzindo ter o Magistrado
a quo
incorrido em erro ao aplicar o critério da apreciação equitativa, visto que o caso envolve condenação e proveito econômico mensurável (R$ 60.123,26 na data da inicial).

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a questão do preparo, já que a recorrente pugna por sua dispensa.

Considerando que os benefícios da gratuidade de justiça se estendem a todos os atos do processo, em todas as instâncias (Art. 9º da Lei nº 1.060/50, vigente à época da concessão, e Art. 99, § 3º, do CPC/15), e que não houve revogação do benefício, conforme despacho proferido no ID 16184258, dispensa-se o recolhimento do preparo recursal.

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia cinge-se sobre o critério de fixação e o
quantum
dos honorários advocatícios de sucumbência, em face da sentença que os arbitrou em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

Nesse cenário,
“[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma,
“[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]”
(TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Na hipótese vertente, embora a apelante tenha obtido a condenação do Município à repetição do indébito, o valor exato dessa condenação e, consequentemente, o proveito econômico obtido, ainda não se encontra devidamente mensurado nos autos, dependendo de ulterior fase de liquidação.

Ora, a sentença foi clara ao determinar que o
quantum
indenizatório seria apurado em momento adequado.

É consabido que a aplicação da regra do § 2º pressupõe a existência de valores líquidos ou facilmente quantificáveis. Na ausência de um montante condenatório líquido ou de um proveito econômico preciso, a situação se assemelha à de proveito econômico inestimável ou, ao menos, exige o arbitramento por valor fixo, dado que a mensuração da base de cálculo (condenação) está suspensa e será definida apenas em liquidação.

Neste cenário, o entendimento consolidado no referido Tema orienta que, se a condenação ou o proveito econômico forem ilíquidos, como ocorre no presente caso, a base de cálculo para a incidência do percentual (Art. 85, § 3º, incisos I e II) deve ser, sucessivamente, o valor atualizado da causa (Art. 85, § 3º, inciso III), salvo se este for irrisório.

O valor atribuído à causa na inicial (R$60.123,00), longe de ser irrisório, é um montante considerável. Assim, a iliquidez da condenação impõe a utilização da última base de cálculo legalmente prevista.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1 .076/STJ AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. AFETAÇÃO DO TEMA PELO STF NO RE 1.412.074 . POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM DISCUSSÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa em ação movida por Distrigo Cereais Ltda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.076/STJ impede sua aplicação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do critério de equidade na fixação de honorários sucumbenciais em razão da afetação do RE 1.412.074 pelo STF, com repercussão geral; (iii) examinar a necessidade de suspensão do processo à espera do julgamento do STF . III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de trânsito em julgado do Tema 1.076/STJ não impede sua aplicação imediata, conforme entendimento pacificado das Cortes Superiores, que autorizam o julgamento das causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. O RE 1 .412.074, afetado com repercussão geral pelo STF, não determinou a suspensão dos processos nem interfere na aplicação da tese firmada no Tema 1.076/STJ, que permanece válida até eventual revisão.
A fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art . 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A ausência de trânsito em julgado de decisão proferida sob a sistemática de recurso repetitivo não impede sua aplicação imediata em casos semelhantes. A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ . A afetação do RE 1.412.074 pelo STF, com repercussão geral, não impede a aplicação do Tema 1.076/STJ até eventual modificação da tese . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 44048/RS, Rel . Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 02/05/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1894101/SP, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/03/2023; STF, RE 1007733 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j . 30/10/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00187116520168080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 04/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL . ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ . ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I . O c. STJ já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados
. II .In casu, o valor equivalente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual alcançava, quando do oferecimento dos embargos à execução, em agosto/2018, a importância de R$ 210.246,45 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), deve permanecer incólume, valendo consignar que este não se apresenta irrisório, conforme condicionante estabelecida pelo c. STJ. III .Recurso desprovido. Considerando que inexiste condenação propriamente dita, a base de cálculo dos honorários, deverá levar em conta o valor da causa. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004899-97 .2018.8.08.0006, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/11/2022)

Oportunamente, considerando o acompanhamento da causa que demonstra o zelo e a diligência da apelante, atuando desde a fase inicial, inclusive com a defesa da liminar em Agravo de Instrumento (AI 0002058-78.2013.8.08.0015); a natureza e importância da causa (trata-se de matéria de Direito Tributário complexa (ISSQN e dedução de base de cálculo), que exigiu o domínio de legislação federal e jurisprudência consolidada (Tema 247 do STF - RE 603.497/MG); o local da prestação do serviço (é fato notório que a apelante tem sua sede fora do domicílio da Comarca de Conceição da Barra/ES; e o tempo de tramitação (a ação foi ajuizada em 2013, contando com mais de uma década de trâmite processual), fator preponderante que demanda uma remuneração mais robusta pelo trabalho desenvolvido no decurso do tempo, fixo os honorários advocatícios acima do mínimo legal, qual seja, 15% (quinze por cento), conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, tal como pleiteado pela recorrente, no que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, os índices a serem adotados são os seguintes:
(i) até 08/12/2021, aqueles definidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (repercussão geral), a saber
: a) em relações jurídicas não tributárias, os juros de mora devem seguir o índice de caderneta de poupança e a correção monetária, o índice do IPCA-E;
b) em relações jurídicas tributárias, os juros de mora devem seguir o índice aplicado pelo respectivo Fisco na cobrança de seus créditos tributários e, não havendo previsão legal, a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN), enquanto a correção monetária, desde que não incluída no índice aplicado anteriormente (a exemplo da SELIC, que afasta a acumulação com outros índices Tema nº 905/STJ), observará o IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber: nos termos do art. 3º da EC nº 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALICE OLIVEIRA DE SIQUEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Finalmente, a condenação deverá levar em consideração os consectários legais acima mencionados.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 30/09/2025 às 16:19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59464630092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.